Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 4.693/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, seja reconhecida a figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Requer a adoção de providências estruturais em face de lesão a direitos fundamentais dos presos, decorrentes, conforme alega, de omissões e ações dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.
    A Defensoria Pública do Estado da Bahia, mediante peça subscrita por Defensor Público, postula o ingresso na qualidade de terceira. Esclarece ter a incumbência constitucional de representar em Juízo os sujeitos em situação de vulnerabilidade jurídica. Realça o impacto da arguição de descumprimento de preceito fundamental nos direitos individuais e coletivos daqueles, sob sua assistência, fragilizados ante o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão relativa à atuação da requerente, envolvendo a finalidade institucional, no que controvertido o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, surge a conveniência do acolhimento dos pedidos.
    3. Admito a Defensoria Pública do Estado da Bahia no processo, como terceira interessada, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator